Tribunal: TJPA
Processo: 0800169-28.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800169-28.2020.8.14.0085
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ARGEMIRO RODRIGUES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Consoante o conjunto probatório colacionado nos autos, inexiste a comprovação da relação contratual e do crédito liberado a confirmar a cobrança. Inversão do ônus da prova. O recorrente não se desimcubiu do ônus de provar a legalidade das cobranças realizadas, imperioso a declaração de inexistência da relação jurídica impugnada, com a restituição do valor descontado indevidamente.

2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Manutenção integral do quantum indenizatório fixado na sentença de 1º grau, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800169-28.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADV. WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: ARGEMIRO RPDRIGUES DE ARAÚJO

ADV. ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITTENCOURT JÚNIOR

RELATORA:
Desª MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Inhangapi que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência, movida por
ARGEMIRO RODRIGUES ARAÚJO
, julgou o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inc. I do CPC, declarando a inexistência da relação obrigacional contrato n.º 20160309792098185000, valor do empréstimo R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais), data do início do desconto 10/2016, valor da parcela de R$ 49,00 (quarenta e nove reais); condenou o apelante ao pagamento de indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da recorrido em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com acréscimos legais; e, ao pagamento de indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão das consignações do empréstimo em questão, mais custa e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico (Id. 3690632 – págs. 1/10).

O apelante, em suas razões recursais (Id. 3690634 – págs. 3/16), após síntese dos fatos, argui o exercício regular do seu direito e a inexistência de sua responsabilização no caso, diante da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, na qual o autor possuía plena ciência e anuiu à modalidade de cobrança do contrato, tendo autorizado a reserva de margem para que ocorram, mensalmente, descontos a fim de cobrir o valor mínimo e o saldo remanescente deverá ser complementado por meio de pagamento da fatura.

Afirma a inexistência de abalo moral ante a regular cobrança dos serviços contratados, o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil e a ausência de cobrança indevida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de que seja julgada improcedente a demanda.

De acordo com certidão de Id. 3690643 – págs. 1, embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Em decisão de admissibilidade recursal, conheci da apelação e quanto ao capítulo da sentença que concedeu o pedido de tutela de urgência requerida pelo autor, ora apelado, recebi o recuso de Apelação apenas em seu devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1º, inc. V, do Código de Processo Civil, e quanto aos demais capítulos da sentença, recebi o recurso de Apelação em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O recorrente defende que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, já que o contrato foi realizado através de cartão de crédito, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos, ressaltando o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, certo é que o recorrente em nenhum momento comprovou a relação contratual e a liberação do crédito para o fim de confirmar a cobrança, ou pelo menos, o eventual enriquecimento sem causa.

Acrescenta-se que não se justifica que o banco credor não possua tais documentos, eis que constituem o substrato que autoriza a cobrança do seu crédito.

Assim, não tendo o recorrente se desincumbido de provar plenamente a relação contratual, é imperioso o reconhecimento da inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é escusável por se tratar de idoso pensionista do INSS, e o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superiores ao dos empréstimos consignados.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme se depreende do §3º inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO `OPE JUDICIS’ (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei (’ope legis’), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (’ope judicis’), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta- se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo).

Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão `ope judicis’ ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão `ope judicis’ do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/09/2011). (grifos nossos)

Sendo assim, o apelante não tendo produzido provas suficientes à comprovação da legalidade da contratação impugnada, não informado o que gerou o débito na fatura, bem como não tendo trazido o contrato, prova de utilização de recurso com a disponibilidade de crédito ao recorrido e, ainda, a não comprovação de entrega do cartão de crédito, mostra-se patente o acerto da sentença guerreada ao declarar a inexistência da relação jurídica questionada, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42 do CDC, vez que o recorrido foi cobrado por dívida inexistente, tendo em vista que não houve comprovação da sua utilização nem mesmo da entrega do suposto cartão de crédito.

De outra banda, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista a falha do serviço que levou o consumidor contratante a erro e ao pagamento de diversas parcelas de valores em descompasso com a sua intenção em contratar. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, o autor é idoso, pensionista do INSS, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se de cobrança de valores excessivos decorrente de ludibriação do contratante, em que um idoso, segurado do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados e atenção ao dever de informação.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, na hipótese dos autos, penso que justo e razoável a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante fixado na sentença impugnada, abrangendo a reparação pelos danos sofridos e o caráter punitivo a servir de instrumento pedagógico para o fornecedor de serviço reavaliar sua postura.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível, porém nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença ora guerreada.

Belém(PA), de de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021